Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721324-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ANES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, PAULO ROBERTO ANES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE” sob o n. 0701669-29.2020.8.07.0017, indeferiu o requerimento de consignação do valor incontroverso (R$582,61) das parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção na posse do bem móvel e a proibição da parte Ré, ora Agravada, negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão-somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela. Cite-se para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) todas as cláusulas são preestabelecidas pelo contratado, geralmente econômica e tecnicamente mais forte, sem que o contratante possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo, caracterizando como contratos de adesão, não havendo que se falar em autonomia da vontade de ambas as partes,; (ii) resta vedado a cumulação dos dois encargos, tais quais a comissão de permanência e a correção monetária, sendo a referida cumulação repudiada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro, devendo ser afastada de imediato, nos termos da sumula 30 do STJ; (iii) as taxas aplicadas são superiores à taxa média de mercado; (iv) existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida, do valor que entende correto e não do valor integral, o que seria objeto de restituição posterior; (v) o perigo da demora consiste no fato de que, caso indeferida a tutela, antes do deslinde do feito, a parte Autora terá o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, gerando notório abalo ao seu crédito, bem como poderá vir a perder a posse do bem, no caso, o veículo (ação de busca e apreensão); (vi) mostra-se perfeitamente cabível a cumulação dos pedidos na presente Ação, para revisão/declaração da excessiva onerosidade contratual e consignação dos valores incontroversos, uma vez encontrado respaldo na legislação. Por fim, requer: c) A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA: • A expedição de ofícios para que não seja enviado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, uma vez que a parte Autora não autoriza nenhum tipo de divulgação. • Determinar a não inclusão do nome/CPF da parte Requerente nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA, Cartório de Protesto e análogos) mediante expedição de ofícios, ou, caso já o tenha feito, suspender IMEDIATAMENTE referida inscrição. • Autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 582,61 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos com vencimentos entre 20/03/2020 a 23/02/2023 (conforme cálculo anexo). • A consequente manutenção de posse do bem, objeto do contrato em discussão, ao Requerente, até o deslinde da demanda, vez que, procedendo ao depósito das parcelas vencidas e vincendas evita sua incidência em mora. d) O julgamento procedente da presente demanda, confirmando todos os pedidos feitos em sede de tutela provisória e declarando a excessiva onerosidade contratual, especificadamente para: Limitar os Juros Remuneratórios à Taxa Média de Mercado (conforme planilha do Banco Central disponível em: &gt;www.bcb.gov.br/txcredmes Excluir cumulação da comissão de permanência e correção monetária; Excluir cumulação de multa e juros de mora com a comissão de permanência; Excluir a capitalização mensal de juros e utilizar a capitalização anual; Utilizar o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor como fator de correção); Determinar a manutenção da multa contratual no patamar máximo de 2% do valor da prestação; e) A expedição de ofícios para que não seja enviado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, uma vez que a parte Autora não autoriza a divulgação; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17428157 e 17428158). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão que indeferiu o requerimento de consignação do valor incontroverso (R$582,61) das parcelas vencidas e vincendas, além da manutenção na posse do bem móvel e a proibição da parte Ré, ora Agravada, negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, com utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. Conceitualmente, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de arrendamento mercantil, a análise da probabilidade do direito exige, ainda que em Juízo de cognição sumária, a constatação de eventuais abusividade e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes, consoante se observa das diretrizes exposta no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ: “Orientação 2 - Configuração da Mora a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” “Orientação 4 - Inscrição/Manutenção em Cadastro de Inadimplentes a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Sobre o tema a Súmula 380 do STJ, segundo a qual “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Dessa forma, não há que falar em deferimento do depósito parcial ou integral das parcelas, com a consequente descaracterização da mora, quando não evidenciada a viabilidade jurídica das alegações da parte Autora quanto à cobrança de encargos indevidos ou abusivos. A parte autora, ora Agravante, narra que firmou com instituição financeira Ré, ora Agravada, contrato de financiamento bancário para a aquisição do veículo MARCA/MODELO JETTA, ANO/MOD 2013/2013, PLACA FGQ-0099, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a serem adimplidos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.290,25 (hum mil duzentos e noventa reais e vinte cinco centavos). Assim, o negócio jurídico foi realizado dentro das formalidades legais e o Agravante estava plenamente ciente dos valores das parcelas, ou seja, das obrigações que lhe cabiam. Eventual discussão acerca dos juros aplicados e da cobrança indevida de encargos será objeto da análise do mérito pelo Juízo a quo, após contraditório. Vale ressaltar que se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, é o que basta para concluir pela existência de ajuste nesse sentido, conforme a orientação no 2 exarada pela Segunda Seção daquela egrégia Corte Superior, no mesmo julgamento: “2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Impertinente o deferimento de tutela de urgência para o depósito do valor parcial da prestação, ou mesmo integral, visando afastar a mora e, consequentemente, impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do credor arrendante. Para tanto, deverá promover o pagamento da parcela por meio do boleto bancário ou da forma prescrita no contrato, na data do vencimento. Assim, numa análise superficial, característico deste momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao alegado perigo de dano, não houve demonstração da ocorrência ou iminência de eventuais atos de expropriação do bem ofertado como garantia, a fim de sustentar a necessidade de concessão da tutela, na forma almejada. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido a pretendida antecipação de tutela recursal, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de julho de 2020 14:54:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador